Tribunal: CARF
Processo: 10805.721258/2011-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-25

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.721258/2011-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.684 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de julho de 2023
Recorrente
COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF No 80 E No 143.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar
no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento em parte ao recurso voluntário, para
aplicação do direito superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF no 80 e no 143
para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.721258/2011-01
Fl. 654
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.684 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.721258/2011-01

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 20581.11832.090911.1.7.02-1730, em 09.09.2011, e-fls. 160-
179, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) no valor de R$398.348,90 do ano-calendário de 2004, apurado pelo regime de
lucro real para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 207-211:
a) Imposto de Renda Retido na Fonte, inclusive por Órgãos, Autarquias e
Fundações Federais.
Segundo o art. 837 do Decreto no 3.000/99, RIR/99, no cálculo do imposto
devido, para fins de compensação, restituição ou cobrança de diferença do tributo, será
abatida do total apurado a importância que houver sido descontada nas fontes,
correspondente a imposto retido, como antecipação, sobre rendimentos incluídos na
declaração, desde que, conforme o art. 943, § 2o, do mesmo Decreto n° 3.000/99, o
contribuinte possua comprovantes da retenção emitidos em seu nome pelas fontes
pagadoras.
Análise preliminar do confronto entre os valores do imposto de renda retido na
fonte discriminados no Perdcomp e os declarados em DIRF pelas fontes pagadoras
apurou que, do total declarado pela CBC de R$ 432.699,57 como passível de redução
do imposto devido, R$ 84.383,17 foram integralmente confirmados nas DIRF's
transmitidas pelas fontes pagadoras, sendo que o restante de R$ 348.316,40, ou foi
parcialmente confirmado em DIRF's, ou não teve comprovação alguma.
Assim, para atender ao disposto no art. 943, § 2°, do Decreto n° 3.000, de
29.03.1999, RIR/99, o contribuinte foi intimado (fls.181) a apresentar os
Comprovantes Anuais de Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção de Imposto
de Renda e CSLL na Fonte – Pessoa Jurídica, do ano-calendário de 2.004, na
importância de R$ 348.316,40, cujas retenções de imposto de renda não foram
totalmente confirmadas em DIRF's.
Após análise dos documentos apresentados pelo interessado em atendimento à
intimação (fls.186/205), parte desses documentos foram glosados por não se tratar de
Comprovantes Anuais de Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção de Imposto
de Renda e CSLL na Fonte – Pessoa Jurídica.
Os documentos de fls.186/187, 199 e 204 foram totalmente reconhecidos; os
demais foram glosados.
O quadro abaixo resume as retenções de imposto de renda na fonte reconhecidas
e não reconhecidas; deve-se mencionar que, entre os documentos glosados, parte do
imposto de renda foi reconhecida por meio das DIRF's transmitidas pelas fontes
pagadoras. Desta forma, foi reconhecido o valor de R$ 329.871,02 como imposto de
renda retido na fonte passível de dedução do imposto devido ou das estimativas
mensais e não R$ 432.699,57. [...]
Fl. 655
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.684 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.721258/2011-01

O total do imposto de renda retido na fonte foi totalmente aplicado no
pagamento das estimativas mensais do IRPJ durante o ano-calendário de 2004, nada
restando para dedução do imposto devido.
b) Imposto de Renda Mensal Pago por Estimativa
As estimativas mensais do IRPJ estão disciplinadas pelo art.2o da Lei no 9.430,
de 27.12.1996 e pelos arts.3o ao 11o da IN SRF no 93, de 24.12.1997.
As estimativas mensais do IRPJ do ano-calendário de 2004, declaradas na DIPJ
2005, de fls.19/22, estão reproduzidas no quadro abaixo: [...].
Deve-se lembrar que, embora o interessado tenha declarado como dedução da
estimativa do IRPJ do mês de novembro de 2004, o imposto de renda de R$
28.725,14, o valor considerado foi de somente R$ 13.088,93, por força do limite
reconhecido de R$ 329.871,02 de IRRF e não R$ 432.699,57.
Os pagamentos e compensação das estimativas foram todos confirmados,
conforme demonstrado no quando abaixo. Dessa forma, o total das estimativas do
IRPJ do ano-calendário de 2004 é de R$ 5.464.672,68 [R$ 329.871,02 (IRRF) + R$
5.088.005,67 (Pagamentos) + R$ 46.795,99 (Compensação)] e não R$ 5.480.308,89.
[...]
c) Recomposição do Saldo Negativo
Com as alterações processadas nos itens acima, foi recalculado o saldo negativo
do IRPJ de 31.12.2004, que , de R$ 398.348,90, reduziu-se para R$ 295.520,36,
conforme demonstrado no quadro abaixo: [...]
Diante do exposto, proponho o RECONHECIMENTO PARCIAL do direito
creditório de R$ 295.520,36, base 31.12.2004, e a HOMOLOGAÇÃO da
compensação de fls.170/179. [...]
DECISÃO e ORDEM DE INTIMAÇÃO
Com base no parecer retro, que aprovo e adoto, RECONHEÇO
PARCIALMENTE o direito creditório contra a Fazenda Nacional de COMPANHIA
BRASILEIRA DE CARTUCHOS, CNPJ N.o 57.494.031/0001-63, na importância de
R$ 295.520,36 (duzentos e noventa e cinco mil, quinhentos e vinte reais e trinta e seis
centavos), base 31.12.2004.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 5a Turma DRJ/SPO/SP no 16-62.656, de 29.10.2014, e-fls. 55-59:
IRPJ. SALDO NEGATIVO.
A legislação tributária vincula a confirmação do IRRF utilizado na formação do
saldo negativo de IRPJ, à apresentação do comprovante de retenção emitido pela fonte
pagadora.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte [...]
Acordam os membros da 5a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar procedente em parte a manifestação de inconformidade, nos termos do voto do
relator. [...]
Ante o exposto, VOTO no sentido de considerar a manifestação de
inconformidade PROCEDENTE EM PARTE, para revisar o crédito reconhecido no
despacho decisório de R$ 295.520,36 para R$ 380.520,96.
Recurso Voluntário
Fl. 656
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.684 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.721258/2011-01

Notificada em 08.06.2015, e-fl. 544, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 07.07.2015, e-fls. 546-573, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
III - DAS RAZÕES MERITÓRIAS PARA A REFORMA
III.1 - DA DE BUSCA DA VERDADE MATERIAL
Como é sabido, o direito ao devido processo legal na via administrativa foi
elevado à garantia fundamental constitucional, espelhando-se, repetidamente, em
vários dispositivos, que no que diz com o presente Recurso Voluntário, entre outros,
reflete-se nos direitos à ampla defesa e ao contraditório, (direito de ser ouvido), dupla
instância de decisão, fundamentação das decisões, defesa técnica e produção de
provas.
Tal elevação se deu não somente porque o constituinte assim o quis, mas porque
o direito positivo pátrio, cujo fundamento de validade se ampara no texto
constitucional, configura-se em um sistema de normas, as quais devem manter-se
consentâneas entre si, em seus elementos e suas relações, sob pena de inviabilização
do próprio sistema.
Neste contexto, verifica-se que o crédito tributário, possuindo índole pública,
destoa de qualquer outro crédito decorrente de relações jurídicas de cunho privado.
Com efeito, o direito processual nacional, ao regular as relações de cunho privado,
conhece tão somente duas formas de constituição de devedores: os decorrentes de
decisão judicial (títulos executivos judiciais) e os decorrentes de manifestação da
vontade do devedor (títulos executivos extrajudiciais).
De uma forma ou de outra, verifica-se que a execução forçada decorrerá,
sempre, ou de um processo de conhecimento, garantido pela ampla defesa e
contraditório, ou então, pela confissão de dívida, com expressa anuência do devedor
quanto ao seu débito. O crédito civil possui, assim, natureza material.
Diferentemente, na relação jurídico-tributária, o nascimento do título executivo
não decorre de decisão judicial, muito menos de vontade do devedor, mas tão somente
por ato unilateral do credor, consubstanciado na inscrição do débito na dívida ativa.
No processo administrativo, ante a ausência de condenação judicial ou expressa
manifestação de vontade do devedor, constitui-se em contrapartida mínima dos
contribuintes. Devem, por isso, ser-lhes assegurados os mesmos tipos de garantia do
processo judicial.
Vislumbra-se aqui, com intencional ênfase, o princípio da verdade material,
imposto à administração pública, ao lado da obediência à lei e de outros, previstos
implícita ou explicitamente na Constituição. [...]
Assim, se a Administração Pública tem por finalidade alcançar,
verdadeiramente, o interesse público fixado na lei, é obvio que só poderá fazê-lo
buscando a verdade material, ao invés de satisfazer-se com a verdade formal, já que
esta, por definição, prescinde do ajuste substancial com aquilo que efetivamente
ocorreu no plano fálico, razão por que seria insuficiente para proporcionar o encontro
com o interesse público substantivo.
E no presente feito, a repartição de origem e a Turma Julgadora, como visto,
deixaram de reconhecer o direito creditório pautadas na absurda premissa de que a
Recorrente não possuía crédito quando do exame dos fatos pela repartição de origem.
Fl. 657
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.684 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.721258/2011-01

Diga-se que todo o ocorrido se deu em face da simples razão da autoridade
administrativa não ter procedido ao seu poder/dever de busca da verdade material,
mediante singela solicitação para análise de documentos fiscais, e, comprobatórios do
crédito indicado e em especial, da solicitação de informações ao contribuinte para
esclarecimento dos fatos. Assim, se evitaria a instauração de processo administrativo,
abertura de contencioso, para comprovação real do direito ao crédito.
Conforme adiante demonstrado, não se obedeceu ao princípio da verdade
material. Ao contrário, partindo da análise apenas de parte dos elementos de que
dispunha, não homologou a declaração de compensação transmitida, desprezando os
demais requisitos que o levariam à realização de sua função precípua.
111.2 - A AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA VERDADE
MATERIAL
Em virtude da divergência existente entre as informações prestadas nas
Declarações de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) e aquelas
constantes no sistema SIEF/ DIRF, a Delegacia da Receita Federal não reconheceu a
diferença do crédito pleiteado de R$ 17.827,95 e consequentemente não homologou a
totalidade das compensações realizadas pela Recorrente.
É imprescindível destacar que o crédito informado na compensação (saldo
negativo do IRPJ apurada na declaração de rendimentos do ano-calendário de 2004)
chegou a ser analisado pela autoridade administrativa, mas não de forma profunda, a
ponto de se verificar realmente a origem do crédito. O motivo indicado na
fundamentação está relacionado exclusivamente no cruzamento dos valores
informados em DIPJ, os valores declarados pelas fontes pagadoras nas Declarações de
Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) e os Comprovantes de Retenção -
CONDARFs apresentados.
Observa-se que a Administração Pública, quer pelo Despacho Decisório, quer
pelo julgamento ora recorrido, deixou, efetivamente, de observar o princípio da busca
da verdade material, orientação basilar ao exercício da capacidade ativa tributária.
A Administração Pública tem o dever de perquirir acerca da verdade ocorrida
no mundo fático, não somente na persecução do crédito tributário, mas, também, no
que condiz com o direito ao indébito do Contribuinte.
Deveras, atualmente, tendo em vista a sistematização do encontro de contas
havido eletronicamente por meio do PER/DCOMP, tem-se que, através dele, também
eletronicamente, dá-se a extinção do crédito tributário, mediante a homologação do
procedimento compensatório realizado pelo Contribuinte. Em se tratando de encontro
de contas é que se convalida o auto-lançamento havido pelo Contribuinte,
relativamente ao crédito tributário. Assim, muito mais que homologatória do indébito
do Contribuinte, a homologação da Compensação havida pelo PER/DCOMP é
verdadeiramente o próprio ato de constituição do crédito tributário, que, nesta
condição, é imediatamente extinto.
Por essa simples razão, logo se observa que, tratando-se de constituição e
respectiva extinção de crédito tributário, a compensação havida no sistema
PER/DCOMP deve, em tudo e por tudo, ser orientada por todos os princípios
norteadores do sistema constitucional tributário, notadamente, portanto, o da busca da
verdade material.
Neste desiderato, quando não consolidada a homologação, instaura-se para a
Administração Pública o poder-dever de perquirição do crédito tributário que deixou
de ser adimplido. Por seu turno, ao Contribuinte, em contrapartida, assiste o direito à
Fl. 658
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.684 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.721258/2011-01

comprovação de seu indébito, pelo que, será assegurada sua defesa ao direito de
extinção do crédito tributário que restou compensado.
Assim, impossível a dissociação dos direitos - de crédito tributário e do indébito
do Contribuinte, em se tratando de compensação tributária, notadamente, a já havida,
como no caso regrado pelo sistema PER/DCOMP, em que primeiro se compensa, para
depois se homologar o procedimento.
O ato de homologação compensatória deve, portanto, necessariamente, ater-se à
realidade fática das relações jurídicas através das quais, de seu núcleo, nasceram as
respectivas obrigações e direitos - do Contribuinte, e da Administração Pública.
Muito embora seja, sempre, um caminho de duas mãos envolvidas, onde se
alternam sujeitos de direito em suas obrigações, não se perca de vista que, ambos
possuem acesso à realidade fática na qual se materializaram as obrigações e sobre as
quais se pretende a compensação.
Com isso, quer se significar que, em última análise, a Administração Pública, na
qualidade de Agente Arrecadador, para o pleno exercício de sua função, detém o total
das informações relacionadas à efetiva materialidade e incidências tributárias, de todos
os contribuintes. E ainda que indevidamente prestadas às informações pelos
Contribuintes. É exatamente daí que exsurge o princípio da verdade material! Assim
não o fosse, bastariam as simples declarações dos contribuintes, corretas ou não, para
a constituição dos créditos tributários.
Por outro lado, muito embora admitidos em matéria tributária, subsidiariamente,
os princípios do processo civil, de onde decorre a obrigação do ônus da prova a quem
alega o direito, impõe-se a distinção de que, se ao Contribuinte cabe o ônus da prova,
à Administração impõe-se o dever da prova, uma vez mais, lembrando-se tratar da
constituição e extinção do crédito tributário.
Assim é que, no presente caso, não se vislumbrou o esgotamento da busca da
verdade material pela Administração Pública, em razão da inobservância de todas as
provas apresentadas pela Requerente e a busca da veracidade das informações
prestadas pelas fontes pagadoras.
IV. DA POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA
RETIDO NA FONTE
A utilização do Imposto de renda retido na fonte está prevista no § 40 do artigo
2° da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que admite a compensação de valores
pagos a maior a título de IRRF desde que as receitas auferidas sejam devidamente
computadas na apuração do lucro real. O citado dispositivo assim estabelece: [...]
Quando a pessoa jurídica paga a antecipação mensal com base no balanço ou
balancete, todas as receitas e ganhos de capital integram a base de cálculo do imposto
de renda, permitindo que o imposto de renda retido na fonte, em qualquer modalidade
de incidência, seja deduzido nos pagamentos mensais.
Considerando que a Requerente é a principal fornecedora de munições para as
polícias investigativas e militares, e também das três forças armadas da União, há que
se considerar como antecipação do imposto de renda sobre o lucro real devido os
valores das retenções efetuadas por órgãos, autarquias e fundações da administração
pública federal, conforme previsão contida no art. 64, da Lei 9.430/96. [...]
É imprescindível ressaltar que há procedimentos a serem observados pelos
órgãos da administração federal direta, pelas autarquias e pelas fundações federais,
previstos na Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal n. 306, de
12/03/2003, vigente à época dos fatos, merecendo destaque o § 3° do artigo 28: [...].
Fl. 659
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.684 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.721258/2011-01

V— DA ORIGEM DO CRÉDITO
Inicialmente, é importante ressaltar que o direito creditório pleiteado está
amparado pela apuração, no ano-calendário de 2004, de saldo negativo de IRPJ no
montante de R$ 398.348,90. Este valor pode ser constatado na Ficha 12A - Cálculo do
Imposto de Renda sobre o Lucro Real - PJ em Geral da DIPJ 2005 (Anexo 5): [...]
O saldo negativo de IRPJ apurado, de R$ 398.348,90, representa a diferença
entre o IRPJ devido, de R$ 5.296.852,79 (R$ 3.192.511,67 + 2.104.341,12),
descontado o Programa de Alimentação do Trabalhador, as antecipações
realizadas no transcorrer do período e o IR Retido na Fonte, conforme previsto na
legislação.
De acordo com as análises da RFB, a Recorrente não detinha crédito disponível
para compensação, devido a não confirmação da totalidade das Retenções do Imposto
de Renda Retido na Fonte sofrida pela venda de mercadorias aos Órgãos Públicos.
A DRJ em seu relatório reconheceu o valor de R$ 380.520,96 como crédito de
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2004 do total pleiteado pela requerente
de R$ 398.348,90: [...]
Diante do fato de a DRJ ter reconhecido parcialmente o crédito, torna-se
imprescindível a análise e comprovação da diferença de R$ 17.827,95, originária da
glosa do IR Retido na Fonte decorrente da venda de mercadorias aos Órgãos Públicos.
Vejamos em detalhes.
V.1 - DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
A Recorrente informou nas Linhas 13 - Imp. De Renda Ret. Na fonte e Linha 14
- Imp. De Renda Ret. na fonte por Órgão Público Federal - Ficha 12A da DIPJ 2005 -
AC 2004, o valor de R$ 87.192,33, que representa a somatória das retenções sofridas
durante o ano de 2004 e não utilizadas para dedução das estimativas mensais devidas
no transcorrer do período.
Além disso utilizou-se também do montante de R$ 345.507,24, que corresponde
a parcela das retenções sofridas no referido ano-calendário para quitar as estimativas
devidas no período.
Desta forma, concluímos que para a composição do saldo negativo de IRPJ no
ano-calendário de 2004 a Recorrente utilizou-se de R$ 432.699,57 a título de IR
Retido na Fonte, devidamente comprovada pelos documentos contábeis e extra
contábeis presentes no processo.
Inicialmente, a consulta da RFS ao seu sistema SIEF/DIRF, localizou o valor de
R$ 329.871,02 a título de IRRF (Anexo 4, fls. 01 a 05), ou seja, menor que o valor
utilizado pela Recorrente na apuração do saldo credor de R$ 398.348,90.
A DRJ em sua análise validou a parcela de R$ 414.871,62 do total utilizado
pela Recorrente a título de IR Retido na fonte de R$ 432.699,57, devido ao fato de ter
considerado parcialmente os documentos apresentados na Manifestação de
Inconformidade (PA 10805.721258/2011-01 - SN IRPJ 2004) e dos comprovantes de
retenção - CONDARFs emitidos pelos Órgãos Públicos localizados as folhas n° 224 a
497 e dos documentos acostados na Manifestação de Inconformidade protocolada para
o Processo Administrativo n° 10805.901043/2011-63 (SN CSLL AC 2004).
A analogia deve-se ao fato de a 5a Tuma julgadora - DRJ SPO ter analisado
simultaneamente as Manifestações de Inconformidade apresentadas para os processos
10805.721258/2011-01 (SN IRPJ AC 2004) e 10805.901043/2011-63 (SN CSLL
2004).
Fl. 660
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.684 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.721258/2011-01

Estranhamente a análise realizada por esta turma julgadora, considerou créditos
relativo a algumas fontes pagadoras na validação do crédito SN CSLL AC 2004,
entretanto, não o fez na composição do crédito de SN IRPJ AC 2004, objeto de
discussão neste Recurso Voluntário.
Importante destacar que, a origem do crédito originário das retenções sofridas
pelos órgãos públicos para as duas bases, IRPJ e CSLL do AC 2004, serem as mesmas
fontes pagadoras. Tanto é verdade que o próprio Órgão Julgador utilizou-se desta
sistemática na análise dos créditos, conforme verifica-se no Acórdão no 16.62.657
(Anexo 6).
Lembramos ainda que, diferentemente das retenções sofridas por instituições
privadas, as realizadas pelos Órgãos Públicos ocorrem de forma única, ou seja,
englobam diversos tributos e são recolhidos aos cofres públicos por meio do DARF,
sob o código 6147 (5,85%) e compreende os seguintes tributos:
- IRRF - 1,2%
- CSRF - 1%
- PIS - 0,65%
- COFINS - 3%
Relacionamos a seguir as fontes pagadoras que deram origem ao crédito de
IRRF pleiteado: [...]
Por todo o exposto, comprovaremos a seguir o direito da Recorrente a parcela
glosada do crédito: [...]
a) Fonte Pagadora Comando da Aeronáutica - Centro Logístico da Aeronáutica
- CELOG - CNPJ 00.394.429/0116-50 - Glosa de R$ 394,98.
No ano-calendário de 2004 a Recorrente efetuou diversas vendas a fonte
pagadora Comando da Aeronáutica - Centro Logístico da Aeronáutica - CELOG -
CNPJ 00.394.429/0116-50 relacionadas a seguir: [...].
As referidas operações originaram as retenções sofridas sob o código 6147
(5,85% sobre os totais sobre as vendas), realizadas pelo Comando da Aeronáutica -
Centro Logístico da Aeronáutica - CELOG - CNPJ 00.394.429/0116-50 e integram a
apuração do SN IRPJ apurado no ano-calendário de 2004 no importe de R$
398.348,90.
Apresentamos no Anexo 7, em complemento aos documentos presentes nos
autos do processo as páginas 302 a 312 e 427 a 491, os documentos que comprovam o
direito da Recorrente em utilizar a retenção sofrida pelo Comando da Aeronáutica -
Centro Logístico da Aeronáutica - CELOG - CNPJ 00.394.429/0116-50 na
composição do Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário de 2004.
b) Fonte pagadora Comando do Exército - Comando Logístico do Exército -
CELOG - CNPJ 00.394.452/0250-09 - Crédito de R$ 17.405,61
No ano-calendário de 2004 a Companhia Brasileira de Cartucho efetuou venda
de diversas mercadorias ao Órgão Público COMANDO DO EXERCITO -
COMANDO LOGISTICO - CELOG - CNPJ 00.394.452/0250-09, conforme
demonstrativo a seguir: [...].
Com relação a NF 133884, conforme verifica-se pelos registros contábeis da
Requerente, a fonte pagadora Comando do Exército efetuou o seu pagamento em
08/06/2004, podendo ser comprovado pelos documentos apresentados na
Manifestação de Inconformidade do Processo Administrativo N° 10805.901043/2011-
63 - fl. 105 e 127 e no Anexo 8 deste Recurso.
Fl. 661
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.684 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.721258/2011-01

Importante destacar que os documentos comprobatórios do crédito, notas
fiscais, comprovantes de pagamentos e registros contábeis já se encontram nos autos
do processo nas páginas 313 a 414 e 427 a 491.
c) Demais Fontes Pagadoras Conforme verifica-se nos Acórdãos proferidos pela
5' Tuma da DRJ/SPO de n° 16-62.656 (SN IRPJ AC 2004) e 16-62.657 (SN CSLL AC
2004) a Requerente efetuou venda de mercadorias a diversas fontes pagadoras (Órgãos
Públicos). A regularidade destas operações, foram validadas pelo referido Órgão
Julgador comprovando-se a boa-fé da Requerente, bem como seu amplo direito na
utilização destes créditos na composição dos Saldos Negativos apurados no ano de
2004 a título de IRPJ e CSLL.
Entretanto, ao analisarmos as decisões dos dois saldos credores, identificamos a
estranha ocorrência da confirmação de retenções sofridas na análise do saldo credor de
CSLL (PA n° 10805.901043/2011-63 - Acórdão 16-62.657 - Anexo 6) mas não
consideradas na composição do crédito reconhecido pelo Órgão Julgador na análise do
crédito do saldo negativo de IRPJ, são elas: [...].
Ora Nobre Julgadores, neste caso, é nosso entendimento que o mesmo
tratamento deve ser dado para a análise do saldo credor em questão, ou seja, devem
ser considerados na totalidade do crédito reconhecido a parcela do IRRF das fontes
pagadoras relacionadas acima e que totalizam o montante de R$ 16.844,40.
Isto porque, conforme já demonstramos pelos documentos acostados na
Manifestação de Inconformidade e anexados a este Recurso, bem como confirmado
pela própria DRJ/SPO (Acórdãos 16-62.656 e 16-62.657), as operações no que diz
respeito a venda de mercadorias a órgãos Públicos são as mesmas.
Assim, não restam dúvidas quanto ao direito da Recorrente em utilizar-se do
crédito de R$ 16.844,40, resultante da venda de mercadorias a estas fontes pagadoras.
O fato é que, se a RFB não confirmou em seus sistemas o total informado pela
Requerente a título de CSRF, o direito de a empresa utilizar o valor não está
invalidado, uma vez que o instrumento de comprovação das retenções é o Informe de
Rendimentos, conforme dispõe o Art. 943 do RIR/99 - Regulamento do Imposto de
Renda ou no caso em comento o CONDARF disponibilizado pelos Órgãos Públicos:
[...].
Ademais, a beneficiária dos rendimentos não pode ser prejudicada devido a não
localização da comprovação da retenção sofrida, pois não têm acesso, tampouco
responsabilidades sobre as informações prestadas pelas fontes pagadoras à Receita
Federal do Brasil. [...]
Como alternativa na comprovação das retenções, conforme dispõe o § 1° do art.
31 da IN SRF n° 480/2004, o órgão ou entidade poderá fornecer ao beneficiário do
pagamento cópia do DARF, desde que este contenha no campo destinado a
observações o valor pago, correspondente ao fornecimento dos bens ou da prestação
dos serviços.
VI. DO TRATAMENTO DIFERENCIADO AO IRRF E A CSRF RETIDA
PELOS ÓRGÃOS PÚBLICOS NA ANÁLISE DO CRÉDITO DOS SN IRPJ E SN
CSLL DO ANO-CALENDÁRIO DE 2004 Em 29.06.2005 a Requerente requereu aos
Órgãos Públicos, os saldos negativos de IRPJ e CSLL apurados nos anos-calendário
de 2004. Ocorre que com exceção das retenções originárias das aplicações financeiras
(IRRF utilizados no SN IRPJ do ano-calendário de 2004), os valores considerados a
título de retenção na fonte originaram-se das vendas realizadas aos Órgãos Públicos
que consiste no recolhimento de um único DARF pago sob o código 6147, que
contempla diversos tributos:
Fl. 662
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.684 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.721258/2011-01

- IRRF - 1,2%
- CSRF - 1%
- PIS - 0,65%
- COFINS - 3%
Assim, a Recorrente utilizou-se das mesmas fontes pagadoras, como base de
cálculo na composição dos Saldos Credores de IRPJ e CSLL do ano-calendário de
2004.
Entretanto,
conforme
demonstramos
anteriormente,
os
documentos
comprobatórios dos créditos utilizados foram apresentados a RFB, porém a 5' Turma
de Julgamento da DRJ SPO validou parte das retenções sofridas apenas na
composição do SN de CSLL, não os considerando para o crédito de SN de IRPJ do
mesmo anocalendário de 2004.
Esta situação é facilmente comprovada quando analisamos as informações
presentes nos Acórdãos n° 16-62.656 (SN IRPJ 2004) e n° 16.62.657(SN CSLL
2004).
Ou seja, não há o que se falar em falta de comprovação para validação do
crédito, visto que a Recorrente era detentora dos comprovantes de retenção -
CONDARFs emitidos pelas fontes pagadoras que lhe garantem o total direito ao
crédito e efetuou os registros contábeis a eles pertinentes. Ademais, a maior parte das
operações foram devidamente declaradas em DIRF pelas fontes pagadoras.
Desta forma, entendemos que os esclarecimentos/documentos apresentados nos
itens a a c (item IV) deste Recurso, deverão ser considerados na validação do crédito
pleiteado.
Importante destacar que os créditos comprovados neste Recurso totalizam o
montante de R$ 34.644,99 [...]
Assim, embora a DRJ SPO tenha glosado o valor de R$ 17.827,95 a Requerente
era detentora do direito a utilização do crédito de mais R$ 34.644,99, ou seja, valor
este maior que o crédito não reconhecido pela DRJ, devidamente comprovado nos
documentos acostados a este Recurso.
VII- DAS DILIGÊNCIAS
Apesar do direito creditório em pauta (especificamente quanto aos valores
apurados no ano-calendário de 2004), já estar totalmente evidenciado através da
fundamentação e da documentação acostada aos autos, urge ressaltar que, no intuito de
esclarecer quaisquer aspectos que poderão surgir durante a análise do caso, a
Recorrente, requer desde já, que este Egrégio Conselho determine a realização de
diligência, caso julgue necessário, que respondam às seguintes questões: [...].
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
5- DOS PEDIDOS
Diante do exposto e de toda a documentação acostada pela Requerente, requer a
Vossas Senhorias:
a) Que seja declarado nulo o acho decisório, ora questionado, por conter vícios
em sua motivação, vez que não se buscou a verdade material e por consequência
ofendeu-se aos princípios da legalidade, ampla defesa e devido processo legal.
Fl. 663
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.684 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.721258/2011-01

b) Caso não seja acolhido o pedido anterior, requer-se sejam analisadas as
provas dos fatos constitutivos do direito do Contribuinte, seja o presente recurso
conhecido e provido, em seu mérito, para fins do reconhecimento do direito creditório
na sua integralidade, no valor de R$ 398.348,90 e a homologação da compensação
pleiteada.
c) Por fim, na hipótese de não acolhimento dos pedidos anteriores, e em sendo
considerados insuficientes os documentos de prova constantes nos autos e nos
sistemas eletrônicos da RFB, requer-se a realização de diligência, nos termos do
Artigo 18 do Decreto 70.235, de 6 de março de 1972 - Processo Administrativo Fiscal,
para confirmação das informações prestadas pela Requerente.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ no valor de R$17.828,48 (R$398.348,90 - R$295.520,36 - R$85.000,06) referente ao ano-
calendário de 2004 pleiteado no presente processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de
Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal -
Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Nulidade do Despacho Decisório e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos por violação de
preceitos constitucionais.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente, inclusive com base no princípio
da persuasão racional previsto no art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972. A
Recorrente foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o
que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
Fl. 664
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.684 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.721258/2011-01

Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015:
Súmula no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE, que deve ser
reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de acordo com
o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09
de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Diligência
A Recorrente diz que o prazo de produção de provas deve ser devolvido.
Sobre a diligência, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições
do processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito de a Recorrente praticar este ato e apresentar novas
razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
Fl. 665
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.684 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.721258/2011-01

previstas, tais como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio
da verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador. A justificativa arguida pela Recorrente,
por essa razão, não se comprova.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Fl. 666
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.684 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.721258/2011-01

Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
Fl. 667
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-003.684 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.721258/2011-01

O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. (Vinculante,
conforme Portaria no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
A retenção conjunta, código 6147, refere-se aos pagamentos efetuados pela
administração pública federal a pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens ou prestação de
serviços estão sujeitos à incidência na fonte de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, cujos valores,
considerações como antecipações, somente podem ser deduzidos com o que for devido em
relação à mesma espécie tributária no encerramento do período de apuração (art. 64 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 34 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
Instrução Normativa SRF no 306, de 12 de março de 2003, Instrução Normativa SRF no 480, de
15 de dezembro de 2004 e Instrução Normativa RFB no 1.234, de 11 de janeiro de 2012).
Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido será deduzido do apurado no
encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de 5,85% aplicado
sobre a receita pelo fornecimento de bens ou fornecido ou de serviços prestados tais como de
alimentação e de energia elétrica entre outros correspondente ao somatório das alíquotas de 1,2%
de IRPJ, de 1,0% de CSLL, de 0,65% de PIS e 3,0% de Cofins. No caso de pessoa jurídica
amparada pela suspensão da exigibilidade do crédito tributário nas hipóteses a que se referem os
Fl. 668
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-003.684 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.721258/2011-01

incisos II, IV e V do art. 151 do Código Tributário Nacional (CTN), ou por sentença judicial
transitada em julgado, determinando a suspensão do pagamento de qualquer desses tributos, a
fonte pagadora deve calcular, individualmente, os valores aplicando as alíquotas correspondentes
distintas para cada um deles, utilizando os códigos 6256 para o IRPJ, 6228 para CSLL, 6230
para PIS e 6243, para Cofins. O beneficiário é a pessoa jurídica prestadora do serviço e os
tributos são recolhidas de forma centralizada pela fonte pagadora órgãos da administração direta
e autarquias e fundações até o terceiro dia útil da semana subsequente àquela em que tiver
ocorrido o pagamento e empresas públicas, sociedades de economia mista até o último dia útil da
semana subsequente àquela quinzena em que tiver ocorrido o pagamento à pessoa jurídica à
pessoa jurídica fornecedora dos bens ou prestadora do serviço.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito, conforme as Súmulas CARF no 80 e no 143,
em cuja apuração do saldo negativo foram deduzidas as retenções de tributos, conforme o acervo
fático-probatório composto de notas de negociações de títulos, Livro Diário, Livro de Registro
de saídas, notas fiscais (Lei no 8.846, de 21 de janeiro de 1994), comprovantes de rendimentos e
extrato bancário, e-fls. 154-160, 186-204, 319-355, 393-414, 418-497 e 546-576.
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas
sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu
exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública
analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não
ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a
instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Jurisprudência e Doutrina
Fl. 669
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-003.684 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.721258/2011-01

No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina
“que acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas
complementares da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de
caráter normativo”.
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações das Súmulas CARF no 80 e no 143 para fins de reconhecimento da possibilidade
de formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 670
DF CARF MF
Original